Tribunal: TJDFT
Processo: 0732388-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO: HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS E AOS PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausente a alegada omissão/contradição na decisão colegiada (ausência de condenação em honorários advocatícios, em que pese a “sucumbência mínima”, e sem alteração do valor da condenação).
II. No caso concreto, os embargos opostos pelo DISTRITO FEDERAL foram acolhidos, com efeitos modificativos (reconhecimento da omissão concernente à expressa declaração de prescrição das parcelas anteriores a 03.07.2014).
III. Nessa moldura, conforme o item IV da ementa, os honorários advocatícios foram fixados nos exatos moldes da legislação de regência (Lei n. 9099/95, Art. 55).
IV. No mesmo sentido, o precedente da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1184912, DJe 16.07.2019: [...] O Embargante, parte autora, pretende que sejam fixados honorários advocatícios em razão do provimento em parte do recurso da parte ré, ante a sucumbência mínima. No entanto, o artigo 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que apenas o recorrente vencido arcará com a sucumbência. Ou seja, no sistema dos Juizados Especiais, sendo provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários por parte do recorrido. IX. Não merece guarida o pedido formulado em embargos, haja vista na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, por haver na Lei 9.099/95 regramentos próprio. X. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. XI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95 [...]
V. O inconformismo da embargante revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VII. Embargos declaratórios em embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.